Tribunal: TJBA
Processo: 8002613-71.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002613-71.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: IZABEL DIAS DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 793/STF E TEMA 1.002/STF. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO contra sentença que os condenou ao fornecimento dos medicamentos OLMESARTANA (40mg) e GLIMEPIRIDA (04mg), prescritos para tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil controle, e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há nulidade processual pela ausência da União no polo passivo; (ii) se a sentença violou os parâmetros estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (iii) se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade processual, pois o STF, no Tema 793, firmou que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, dispensando a inclusão da União no polo passivo. 4. Os requisitos do Tema 106 do STJ foram atendidos, com comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos requisitados e da condição financeira da autora. 5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devida, conforme o Tema 1.002 do STF, sendo irrelevante a vinculação dos entes recorrentes à Defensoria. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 750,00 para cada um dos apelantes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "É solidária a obrigação dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos indispensáveis à saúde, independentemente da incorporação ao SUS, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pelo STJ. É devida a condenação dos entes ao pagamento de honorários à Defensoria Pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 11; STF, Tema 793 e Tema 1.002; STJ, Tema 106. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8002613-71.2022.8.05.0032, oriundo da comarca de Brumado, em que figuram, como apelantes, o MUNICIPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, IZABEL DIAS DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos apelos, pelas razões contidas no voto condutor.